Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-93.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001250-93.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RHAELLEN MOITINHO ALVES

Advogado(s)
:
VIVIANE ABRAO BORGES

APELADO: JESSICA LIBERATO DE MATTOS BADARO

Advogado(s)
:
RAMIRO BERBERT DE CASTRO, CLAUDIO ARICODEMES SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rhaellen Moitinho Alves contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por Jéssica Liberato de Mattos Badaró, julgou procedente o pedido principal, com a condenação da parte requerida à reintegração do imóvel rural litigioso, além da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e julgamento de improcedência do pedido contraposto formulado pela parte Ré.

O Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, além de alegar que a r. sentença teria sido citra petita. No mérito, pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento do contrato verbal de uso do imóvel, a indenização por benfeitorias e lucros cessantes, bem como a exclusão da multa processual imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os vícios de admissibilidade recursal, especialmente quanto à violação ao princípio da dialeticidade e a nulidade por cerceamento de defesa;
(ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para acolhimento do pedido contraposto de indenização por supostos danos materiais e lucros cessantes, e a existência de contrato verbal com a autora da ação possessória;
(iii) aferir a legalidade e adequação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no § 8º do art. 334 do CPC, aplicada pela ausência da autora na audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminar de dialeticiadade não merece acolhida. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, tendo a parte Apelante se insurgido de forma específica contra os fundamentos da r. sentença, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Igualmente, não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o feito tramitou com instrução processual regular, inclusive com a produção de prova oral e designação de audiência, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a alegação de existência de contrato verbal de uso do imóvel não restou comprovada nos autos, tampouco a ocorrência de danos materiais ou de lucros cessantes de forma objetiva e documental. As testemunhas arroladas demonstraram vínculo de parcialidade com a parte Apelante, sendo companheiro da advogada ou prestadores de serviços, o que reforça a correção do juízo de primeiro grau em valorar com reservas os seus depoimentos.

Ainda, o pedido contraposto de indenização por benfeitorias carece de elementos técnicos e objetivos mínimos, sendo ineficaz para embasar condenação em sede de reconvenção incidental, sobretudo porque envolve discussão de responsabilidade de terceiro estranho à lide, o que demanda ação autônoma própria.

Por outro lado, merece reforma a sentença quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no § 8º do art. 334 do CPC, haja vista a ausência de demonstração de má-fé processual ou de comportamento deliberadamente protelatório, elementos que são indispensáveis para sua incidência, segundo jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A ausência da parte na audiência preliminar, por si só, não autoriza a aplicação da multa do § 8º do art. 334 do CPC, exigindo-se prova de conduta deliberadamente atentatória à dignidade da justiça."
"2. A improcedência do pedido contraposto por indenização impõe-se quando não há comprovação objetiva dos danos alegados nem demonstração de relação contratual direta entre as partes litigantes."

Tese jurídica firmada para fins de catalogação:

“Na ação de reintegração de posse, a ausência de vínculo jurídico entre a parte autora e a ocupante do imóvel impede o reconhecimento da posse legítima pela parte ré, sendo incabível o pedido contraposto por benfeitorias ou danos, salvo prova cabal de autorização da ocupação e da realização dos investimentos. A simples ausência da parte autora na audiência de conciliação não enseja, de forma automática, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, devendo haver demonstração de má-fé ou descumprimento injustificado de ordem judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8001250-93.2023.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram, como Apelante, o
RHAELLEN MOITINHO ALVES,
e, como Apelada,

JESSICA LIBERATO DE MATTOS BADARO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07